Tribunal: TJSP
Processo: 2134057-57.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134057-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ELLEN
CAROLINE BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134057-57.2019.8.26.0000 -Voto no 26346
2
VOTO no 26.346
HABEAS CORPUS no 2134057-57.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
MM. Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Paciente: ELLEN CAROLINE BEZERRA
Habeas corpus com pedido liminar Execução
Impetração requerendo a retificação do cálculo para
análise de progressão de regime Alegação de que
deve ser utilizada a fração de 1/8 para análise de
progressão de regime, conforme disposto no § 3o, do
art. 122, da LEP Entendimento adotado por esta E.
Câmara de que é inviável a apreciação do pedido por
habeas corpus, diante de seu estrito âmbito de
incidência Via eleita inapropriada para se apreciar
a irresignação em sede de execução penal -
Determinação do C. Superior Tribunal de Justiça
para análise do mérito Informações obtidas do site
eletrônico deste E. Tribunal de que a paciente foi
promovida ao regime aberto, sendo colocada em
liberdade Perda do objeto Ordem prejudicada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de
ELLEN CAROLINE BEZERRA, alegando estar a paciente sofrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134057-57.2019.8.26.0000 -Voto no 26346
3
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
1a RAJ de São Paulo/SP, nos autos do processo de execução n.
0009771-49.2018.8.26.0041.
Alega,
em
síntese,
que
a
paciente
sofre
constrangimento ilegal, pois o MM. Juízo a quo considerou, em sua
decisão, inconstitucional o § 3o, do art. 122, da Lei de Execução
Criminal, deixando de aplicar a fração de 1/8 para a progressão de
regime.
Assevera que a paciente faz jus ao lapso temporal de
1/8, bem como que as alterações legislativas promovidas pela Lei n.
13.796/18, em verdade, visa maximizar o art. 221, da Constituição
Federal, não havendo violação a nenhuma normal constitucional.
Assim, requer, liminarmente, a retificação do cálculo
para progressão de regime, considerando-se o cumprimento de 1/8 para
a progressão e concessão da benesse. No mérito, pretende a confirmação
da medida.
Indeferida a liminar (fls. 133), com a vinda das
informações (fls. 137/138), a douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da presente ordem (fls. 164/169).
Por v. Acórdão desta Corte, não conheceram do habeas
corpus, por votação unânime (fls.173/177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134057-57.2019.8.26.0000 -Voto no 26346
4
Vieram aos autos informações sobre a decisão
proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus
registrado sob no 528.302/SP, que conheceu do writ e concedeu a ordem,
para determinar que este Tribunal examine, como entender de direito, o
pleito formulado pela impetrante (fls. 184/190).
É o relatório.
A rigor, o entendimento desta Turma Julgadora é pelo
não conhecimento da presente impetração, posto que inviável a
apreciação do pedido formulado, já que o habeas corpus, ao contrário do
que expõe o impetrante, diante de seu estrito âmbito de incidência, que
este não se presta a desconstituir a coisa julgada, pelo contrário, apenas
será possível através de revisão criminal.
Ora, é sabido que o writ em razão dos seus estreitos
limites, não se presta para tal fim, dispondo o paciente, para tanto, de
meios próprios, quais sejam, os recursos e ações de impugnação. A
propósito, veja-se posição já tomada por este Tribunal:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto
do recurso ordinário. Caso contrário, ele seria
transformado em um super-recurso, sem prazo certo
para a sua interposição, tirando a segurança das
decisões judiciais passadas em julgado, já que poderiam
ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio
heróico” (RJDTACRIM 12/167).
Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência reiterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134057-57.2019.8.26.0000 -Voto no 26346
5
do Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando a orientação da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de
que o habeas corpus não pode ser utilizado como
substituto de recurso próprio, sob pena de
desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício. [...]
6. Habeas corpus não conhecido.

(HC
304.872/SP

HABEAS
CORPUS
2014/0243973-3
Ministro Gurgel de Faria
5a
Turma data do julgamento: 26.05.2015)
Entretanto, in casu, por determinação do C. Superior
Tribunal de Justiça, será feito a análise do pleito formulado na
impetração.
A ordem está prejudicada.
Conforme consulta ao site eletrônico deste E. Tribunal,
verificou-se que a paciente foi promovida ao regime aberto por decisão
proferida
em
10.06.2020
(fls.
231/233
dos
autos
n.
000977149.2018.8.26.0041),
sendo
colocada
em
liberdade
em
12.06.2020, assinando o termo de compromisso das condições impostas
pelo juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134057-57.2019.8.26.0000 -Voto no 26346
6
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado,
por superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO
o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator